Tribunal: TJBA
Processo: 0500873-18.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500873-18.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR), À PENA DE 02(DOIS) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
. 1. O Inquérito Policial n. 215/2018 acostado aos
folios
, notadamente o auto de prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão (ID n. 33931079), bem como o laudo de exame pericial atestando a espécie e a capacidade dos artefatos apreendidos para efetuar disparos (ID n. 33931079), testificam a materialidade delitiva. Quanto a autoria, esta também se afigura inequívoca, diante da prova oral arregimentada tanto na etapa inquisitorial, como judicialmente, esta última colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PLEITO DE RE
TIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

INADMISSIBILIDADE
.
2. Analisando a metrificação da pena, verifica-se que a Magistrada de piso fixou a sanção basilar em 02(dois) anos e (03) três meses de reclusão, posto que valorou, negativamente, um vetor judicial (culpabilidade), mostrando-se correta a fundamentação utilizada para tanto, eis que foram ressaltados elementos que evidenciam uma maior reprovação da prática delituosa, extrapolando a ilicitude do tipo penal, daí porque deve ser mantido. Outrossim, observa-se que o montante da majoração aplicada a pena-base(três meses) também se mostra exato e proporcional, condizente com a análise do vetorial. Desse modo, não merece acolhida o pleito defensivo para reduzir a sanção basilar ao mínimo legal, devendo permanecer o
quantum
estabelecido na sentença vergastada, que, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, tornou-se definitiva em 02(dois) anos e (03) três meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.
PLEITO DE
ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

NÃO CONHECIMENTO
. 3. A multa no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é principal, parte integrante do tipo penal, razão pela qual decorre da

condenação, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito. Sabe-se, ainda, que pedido dessa natureza deve ser formulado perante o juízo da execução da pena, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, ante a possibilidade de alteração após o trânsito em julgado da sentença. Por fim, não há como conhecer também do pedido de dispensa das custas processuais, pois é de notório conhecimento que compete ao Juízo da Execução Penal analisar as condições financeiras do Sentenciado no momento da execução da pena, oportunidade em que deferirá, ou não, a isenção do pagamento das despesas processuais. Feita tal premissa, afigura-se impossível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Réu, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança das custas processuais, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade.

Precedentes do STJ.

RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, NEGADO PROVIMENTO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0500873-18.2019.8.05.0080
,
em que figuram, como Apelante,
RO
DRIGO OLIVEIRA DA SILVA
,
e, Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia

em

conhecer, parcialmente,
do Recurso de Apelação e,
nessa extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.